Tribunal: TCU
Processo: 014.682/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6705/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.682/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Enira Lucia Cunha de Almeida (XXX.120.522-XX); Euda de Barros Silva (XXX.118.654-XX); Hilda Marilia Cunha de Almeida (XXX.444.542-XX); Jane do Carmo Cunha de Almeida (XXX.312.432-XX); Mirian do Socorro Cunha de Almeida (XXX.205.002-XX); Neusa Maria Goldner Mendes (XXX.891.760-XX); Risoleta Brabo Oliveira de Almeida (XXX.652.742-XX); Rosa Marlene Almeida Lima (XXX.133.432-XX); Silvia Valeria Almeida da Silva (XXX.064.312-XX); Teresinha Bastos Monteiro (XXX.188.141-XX); Wania Cardoso Nunes (XXX.370.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.